Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO. TESE FIRMADA EM SEDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA ABUSIVA.

1. No julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2. No caso em apreço, não houve comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação de bens, não tendo o apelado trazido à baila qualquer documentação neste sentido em sede de contestação, tampouco em sede de apelação, configurando-se abusiva, portanto a referida cobrança.

3. Deve ser declarada abusiva a tarifa que impõe ao contratante o pagamento de valor pela mera manutenção da relação contratual, o que é um encargo próprio da atividade financeira.

4. Reconhecida a abusividade de tarifas, deve ser determinada a devolução de valores na forma simples. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.